Tribunal: TJDFT
Processo: 0747534-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que após a interposição do presente Agravo de Instrumento, sobreveio pronunciamento do Juizo de Primeiro Grau, suspendendo a ordem liminar de despejo até definição da competência da jurisdição estatal para o processamento da lide, haja vista a previsão da convenção de arbitragem no contrato celebrado entre as partes. Nessa esteira, não vejo, por ora, perigo de dano grave ou de difícil reparação. Indefiro, pois, a liminar. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 20 de novembro de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator